Tribunal: CARF
Processo: 13839.004493/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004493/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.130 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
SANEAMENTO DE ADMISSIBILIDADE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para complementação da admissibilidade do recurso
especial da fazenda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-001.177, de 29 de janeiro de 2013 (e-folhas 1.437 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2001
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadência! deve obedecer ao disposto no artigo 173, inciso I do
CTN. Inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da emissão e encaminhamento
do Relatório de Comprovação pela Secex à Receita Federal.
LANÇAMENTO SEM MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento, por preterição do direito de defesa, se o sujeito passivo
revelou ter pleno conhecimento dos seus fundamentos, rebatendo-os umaiim-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004493/2007-21
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

DRAWBACK SUSPENSÃO. ADIMPLEMENTO DO REGIME.
A essencialidade para fruição do Regime Aduaneiro Especial de Drawbacfc-Suspensão
está no cumprimento do compromisso de exportação, e. uma vez comprovado
cabalmente que tal compromisso foi cumprido, faz jus o beneficiário ao direito de não
pagar os tributos incidentes na importação dos insumos empregados na produção dos
produtos exportados.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.458 e segs) diz respeito à
possibilidade de que o adimplemento do Regime Aduaneiro Especial de Drawback seja
comprovada mediante apresentação de registros de exportação retificados depois da exportação
das mercadorias, com a retificação do código da operação e vinculação aos respectivos atos
concessórios.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.483 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 1.495 e segs. Preliminarmente, destaca
que, embora o despacho de admissibilidade tenha dado prosseguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, o apelo foi admitido apenas em parte, já que a matéria Identidade entre
Produtos Exportados e os Previstos no Ato Concessório não foi objeto de juízo de
admissibilidade. No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Como bem apontado pela contrarrazoante, o exame de admissibilidade, embora
tenha dado prosseguimento integral ao recurso especial da Fazenda Nacional, examinou apenas
uma das divergências apontadas pela recorrente, deixando de fora a matéria apresentada sob o
título Identidade entre Produtos Exportados e os Previstos no Ato Concessório.
Ante tais circunstâncias, voto pela conversão do julgamento em diligência, com
o retorno do processo ao Presidente da 3a Câmara para complementação do exame de
admissibilidade.
O processo deve ser remetido à Dipro para as providências de sua alçada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital